Tribunal: TJES
Processo: 5000060-86.2020.8.08.0033
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000060-86.2020.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILTON ALVES HERINGER DAHER e outros (2)
RECORRIDO: LUX VEICULOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000060-86.2020.8.08.0033

RECORRENTE:

NILTON ALVES HERINGER DAHER, LUX VEICULOS LTDA, RENAULT DO BRASIL S.A

RECORRIDO:

LUX VEICULOS LTDA, RENAULT DO BRASIL S.A, NILTON ALVES HERINGER DAHER

VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO. DEFEITO GRAVE NO MOTOR APÓS 15 DIAS DA ENTREGA. PERMANÊNCIA DO AUTOMÓVEL EM OFICINA POR PERÍODO SUPERIOR A 30 DIAS. ART. 18, §1º, DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. REJEIÇÃO. MATÉRIA FÁTICA E DOCUMENTAL SUFICIENTE AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. NÃO ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. ART. 18 DO CDC. REINCLUSÃO DA FABRICANTE NO POLO PASSIVO. DANOS MORAIS. DEMORA INJUSTIFICADA NO CONSERTO. PRIVAÇÃO PROLONGADA DO USO DO VEÍCULO. DANO IN RE IPSA. VALOR FIXADO EM R$5.000,00. QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DANOS MATERIAIS. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RESSARCIMENTO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA RECONHECER A SOLIDARIEDADE DA FABRICANTE E ADEQUAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS DO DANO MATERIAL.

1
. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Auto France Veículos Ltda e o autor NILTON ALVES HERINGER DAHER contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) condenar a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; b) condená-la ao ressarcimento de R$ 2.406,00 a título de danos materiais (locação de veículo); c) reconhecer a ilegitimidade passiva da fabricante Renault do Brasil S.A., extinguindo o feito em relação a esta.

2.
Na origem, o autor narra que adquiriu veículo seminovo Renault Duster, ano 2013, o qual apresentou grave defeito no motor cerca de quinze dias após a entrega, permanecendo na oficina por aproximadamente 65 dias.

3. A sentença reconheceu a relação de consumo, aplicou o art. 18, §1º, do CDC e concluiu que houve extrapolação do prazo legal de 30 dias para reparo do vício, caracterizando dano moral in re ipsa.

3. Irresignados, a ré sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de prova pericial técnica. No mérito, alega inexistência de falha na prestação do serviço, ocorrência de excludente de responsabilidade em razão da pandemia da COVID-19 e ausência de dano moral, requerendo a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a condenação solidária da fabricante. Já a parte autora, requer o retorno da RENAULT DO BRASIL S.A. ao polo passivo para que responda em solidariedade; a majoração da indenização por danos morais fixadas pelo juízo a quo, alcançando-se o pedido inicial de 25.000,00 e a adequação da contabilização dos juros e correção monetárias sendo: no dano moral juro a partir do evento danoso e correção monetária da data do arbitramento e; no dano material juros legais e correção monetária a partir do desembolso.

4. Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial. A controvérsia não reside na origem técnica do defeito, mas na responsabilidade pela demora excessiva no reparo do veículo. É incontroverso que o veículo apresentou defeito grave no motor, que houve necessidade de substituição de diversos componentes e que o automóvel permaneceu na oficina por período superior a 30 dias. A instrução realizada, com prova documental e testemunhal, mostrou-se suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária perícia técnica complexa.

5. É incontroversa a relação de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor. O art. 18, §1º, do CDC estabelece prazo máximo de 30 dias para sanar vício do produto, sob pena de o consumidor exigir as alternativas legais. No caso, o veículo ingressou na oficina em 06/03/2020 e foi disponibilizado apenas no final de abril/início de maio, superando, mesmo na versão da recorrente, o prazo legal de 30 dias.

6. A alegação de que a pandemia da COVID-19 justificaria integralmente a demora não afasta a responsabilidade. Embora se reconheça o contexto excepcional vivenciado em março e abril de 2020, tal circunstância não elimina o dever do fornecedor, à luz da teoria do risco do empreendimento. Eventuais dificuldades logísticas ou de fornecimento de peças configuram fortuito interno, inerente à atividade econômica.

7. Ademais, não houve comprovação de impossibilidade absoluta de cumprimento do prazo, tampouco demonstração de que foram adotadas medidas eficazes para minimizar os prejuízos do consumidor, como a disponibilização de veículo reserva. Mantém-se, portanto, o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

8. Em relação à responsabilidade solidária, A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva da fabricante Renault do Brasil S.A., ao fundamento de que o vício surgiu após o prazo de garantia contratual e que não se tratava de vício oculto. Com a devida vênia, assiste razão parcial os recursos.

9. Nos termos do art. 18 do CDC, os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios do produto, integrando a cadeia de fornecimento tanto o fabricante quanto o comerciante. Ainda que o veículo fosse seminovo e estivesse fora da garantia contratual, o defeito surgiu apenas 15 dias após a entrega, envolvendo componente essencial do motor, circunstância que, ao menos em tese, caracteriza vício oculto ou vício de qualidade.

10. Além disso, a responsabilidade pelo fornecimento de peças e pela cadeia de produção permanece vinculada à fabricante, sendo irrelevante que a venda tenha ocorrido diretamente pela concessionária. O consumidor pode demandar qualquer integrante da cadeia de fornecimento, não lhe sendo oponível discussão interna acerca da repartição de responsabilidades. Assim, merece reforma a sentença para reconhecer a responsabilidade solidária da fabricante.

11. Em relação ao dano moral, a privação prolongada de veículo essencial por período significativamente superior ao prazo legal, aliada à ausência de solução tempestiva, ultrapassa o mero aborrecimento. A jurisprudência consolidou entendimento de que a demora injustificada no conserto de veículo, com superação do prazo do art. 18 do CDC, configura dano moral in re ipsa. O valor fixado em R$5.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da moderação e da vedação ao enriquecimento sem causa.

12. Por fim, nas hipóteses de responsabilidade decorrente de vício do produto no âmbito contratual/consumerista, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros moratórios incidem a partir da citação. Considerando que a controvérsia decorre de relação contratual de consumo, mantém-se o critério da sentença quanto aos danos morais.

13. Entretanto, quanto ao fator de correção daos danos materiais comprovados (locação de veículo), assiste razão parcial ao autor. Tratando-se de ressarcimento de quantia desembolsada, a correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo pagamento, sob pena de perda do valor real da moeda. Os juros moratórios, por sua vez, incidem a partir da citação. Assim, reforma-se parcialmente a sentença apenas para fixar: Correção monetária do dano material desde o desembolso e Juros de mora desde a citação.

14. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a responsabilidade solidária da fabricante Renault do Brasil S.A., reincluindo-a no polo passivo; e, Fixar que a correção monetária dos danos materiais incida desde a data do desembolso.

15. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)